Tribunal: TJDFT
Processo: 0731946-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731946-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS para reformar a decisão que determinou ao agravante a juntada de documentos para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, nos autos do processo no. 0710788-28.2021.8.07.0001, ajuizado por CONDOMINIO DO EDIFICIO SÃO PAULO. A parte agravante alega, em síntese, que os documentos juntados aos autos comprovam que não tem condições de arcar com as despesas processuais, bem como que a gratuidade da justiça tem caráter individual e personalíssimo. Aduz que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, por ora, na forma do artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. A assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5o, inciso LXXIV, CF). No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, cabendo ao juiz indeferir o pedido somente quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Nesse passo, importa destacar que a decisão de indeferimento deve ser precedida de intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais do benefício (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC): “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” No caso em tela, verifica-se que a decisão agravada apontou a possível existência de elementos que evidenciam a inexistência dos requisitos legais para concessão do benefício e, com isso, intimou a parte agravante para comprovar sua condição de hipossuficiente, mediante juntada de documentos demonstrativos de vínculo empregatício, renda e despesas mensais, bens e ativos financeiros. Com efeito, a determinação de comprovação da alegada hipossuficiência financeira ou, em caso negativo, o recolhimento das custas processuais, consiste em despacho e não decisão interlocutória, uma vez que não tem natureza ou conteúdo decisório. Nesse sentido, veja-se a previsão do artigo 203 do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” Nesse contexto, caracterizado o ato judicial como despacho, é incabível a interposição de recurso para atacá-lo, nos termos do artigo 1.001 do CPC. No caso, a parte agravante antecipou-se a um pronunciamento judicial, que não chegou a ser realizado, uma vez que não houve indeferimento da gratuidade da justiça, como alegado no presente recurso. Com isso, carece a parte agravante de interesse recursal. Anoto que, na hipótese de eventual futuro indeferimento do benefício, a parte poderá buscar os meios recursais próprios e adequados para a reforma da decisão. Este é o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NO PROCESSO DE REFERÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpôs a barreira do conhecimento. 2. O ato judicial de determinação de comprovação da alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolhimento das custas iniciais da ação de conhecimento consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307023, 07306866420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1315785, 07443913220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, considerando-se que não estão presentes nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (Art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do Código de Processo Civil), o recurso não merece conhecimento. Registro, por fim, que não se aplica ao caso o disposto no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se trata de vício formal passível de regularização pelo agravante. Diante do exposto, em razão da manifesta ausência dos pressupostos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator